Tribunal: TJDFT
Processo: 0703298-84.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-08-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ESBULHO. DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO LIMINAR ANTERIOR. CURATELA. MODIFICAÇÃO PROVISÓRIA DO CURADOR. ALTA LITIGIOSIDADE DAS RELAÇÕES FAMILIARES. PLENO EXERCÍCIO DA POSSE PELO PROPRIETÁRIO E ADMINISTRAÇÃO DO BEM PELA CURADORA PROVISÓRIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A ação de reintegração de posse constitui remédio processual que visa restituir a posse àquele que a tenha perdido em razão de esbulho (art. 1.210 do CC e art. 926 do CPC).
2. No caso, houve descumprimento de decisão anterior pela qual reintegrado o curatelado na posse do bem, representado por sua curadora provisória. Esbulho configurado.
3. A administração dos bens do curatelado — incluído o imóvel objeto da ação de reintegração de posse — não mais compete ao agravante, que foi provisoriamente removido do encargo de curador, mas à curadora provisória.
4. Manter o agravante no imóvel até que se defina a curatela definitiva pode causar prejuízos ao curatelado, proprietário do imóvel, que não pode utilizá-lo para moradia atualmente em razão da alta litigiosidade das relações familiares e nem pode bem administrá-lo, por intermédio de sua curadora.
5. Recurso conhecido e não provido.